Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), ADALBERTO SARI - CPF: 308.399.390-00 (AGRAVADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO

BANCO DO BRASIL - ASABB BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ADALBERTO SARI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PELA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDOS DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO
QUANTUM
EXEQUENDO – HONORÁRIOS DE 10% ARBITRADOS SOBRE O VALOR SALDO EXEQUENDO – PRETENDIDO ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE E O APURADO APÓS A EXCLUSÃO DOS ENCARGOS AFASTADOS COM O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – VALOR QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O ÊXITO IMPUGNATÓRIO – PRETENSÃO QUE GERARIA HONORÁRIOS AO PATRONO DO EXECUTADO IMPUGNANTE QUASE 9 (NOVE) VEZES MAIORES QUE O CRÉDITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENTE – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO FINALMENTE APURADO QUE MELHOR SE ALINHA AO
TEMA 410
DO STJ E AOS IDEAIS DE EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se, na hipótese dos autos, a pretendida fixação dos honorários advocatícios do patrono do executado que teve acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, em percentual sobre a diferença ente o valor inicialmente pretendido pelo exequente/impugnado e o valor do crédito exequendo finalmente apurado, puder gerar uma verba honorária ao advogado do impugnante quase 9 (nove) vezes maior que o crédito a que o exequente/impugnado terá direito, deve ser mantido arbitramento de tal verba, fixada na decisão agravada em 10% sobre o valor final da execução, uma vez que, além de consentânea com o
Tema 410
do STJ, evita situação absolutamente desproporcional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO

BANCO DO BRASIL - ASABB BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ADALBERTO SARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO

BANCO DO BRASIL - ASABB BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
n. 0001256-35.2010.8.11.0037
, para a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, e condenou o
exequente

ADALBERTO SARI
ao pagamento de honorários ao(s) patrono(s) do banco executado no equivalente a 10% sobre o valor do débito.

Inconformada, sustenta inicialmente a associação agravante o seu interesse processual no manejo do presente recurso na defesa os interesses dos advogados a ela associados, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.96/1994 e art.14, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

No mérito, sustenta que a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, havendo parcial ou integral acolhimento da impugnação que alegou o excesso de execução que resulte em redução do valor da execução de sentença, são devidos honorários advocatícios.

Assevera, nesse sentido, que ao determinar que o valor da verba honorária de 10% fosse calculada sobre o valor da condenação, a decisão agravada teria desatendido o §2o do art.85 do CPC/15, segundo o qual os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico como obtido pelo impugnante.

Aduz que o mencionado dispositivo
visa coibir o litigante a se aventurar em ações infundadas, já que o demandante, ao propor a demanda, precisa analisar o ordenamento jurídico, e calcular as chances de perder a causa e, nesta hipótese, o possível valor a ser dispensado a título de honorários advocatícios.

Argumenta que os autos demonstram ter havido uma atuação contínua dos advogados do Banco do Brasil, adequadamente, com eficiência e de forma precisa em todas as oportunidades em que tiveram nos autos, demandando um trabalho de qualidade em favor do seu outorgante.

Propala ser ínfimo e desprestigiador o montante arbitrado a título de honorários advocatícios diante da falta de reconhecimento do trabalho e da dedicação dos profissionais que tão bem demandaram na causa, garantindo à instituição financeira representada êxito em importante numerário.

Pleiteia, por fim, que os honorários advocatícios sejam arbitrados, no caso dos autos, sobre o proveito econômico galgado pelo banco executado, atendimento aos princípios da sucumbência, causalidade e interesse, assim como pela proporcionalidade e razoabilidade, insertos em nosso ordenamento jurídico.

Informações do juízo singular no ID. n. 104968987.

Contrarrazões no ID. n. 105683469, pugnando pelo julgamento conexo do presente recurso com o Agravo de Instrumento n. 1016375.47.2021.8.11.0000 e, no mérito, pelo desprovimento do presente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravado ajuizou a Ação de Repetição de Indébito originária em face do banco agravante objetivando reaver, de forma dobrada, as diferenças da correção a maior dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 88/00484-8, 88/00485-6 e 88/00486-4 emitidas em favor da referida instituição financeira, em função do advento dos Planos Verão e Collor.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais propostos por ADALBERTO SARI em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00484 -8, 88/00485 -6 e 88/00486 -4, restando assim composto:

Plano Econômico

% aplicado

% correto

Percentual DEVIDO

Plano Verão

70.28%

42.72%

27,56%

Plano Collor

84.34%

41.21%

43,04%

O percentual devido deve ser repetido
atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requer
ente até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde -se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando -se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475 -J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra -se.

Primavera do Leste, 18 de setembro de 2012.

Ass) Viviane brito Rebello Isernhagen” (ID. n. 101360953 - Pág. 29/30)

Contra tal sentença o banco requerido interpôs o Recurso de Apelação n. 47.842/2013 (ID. n. 101360954 - Pág. 1/15), ao qual foi negado provimento monocraticamente pela então Relatoria, a E. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, consoante
decisum
de ID. n. 101360956 - Pág. 1/10.

Em face de tal decisão unipessoal foi interposto o recurso de Agravo Regimental n. 122970/2015, o qual também foi desprovido por esta C. Segunda Câmara de Direito Privado em sessão de julgamento do dia 30.09.2015, em aresto de ID. n. 101360957 - Pág. 1/12, assim ementado:

“E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS – PLANO VERÃO E COLLOR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto”
(ID. n. 101360957 - Pág. 1)

Referida decisão transitou em julgado em 23.10.2015.

Manejado o pedido de cumprimento de sentença para o recebimento do importe de
R$8.301.623,82
(ID. n. 48163577 - Pág. 43 dos autos originários), o banco executado ofertou impugnação alegando excesso de execução, ocasião em que apontou como valor entendido como devido, o montante de
R$16.525,52
.

Por sua vez, o exequente manifestou-se sustentando que a sentença sob cumprimento havia determinado a devolução do diferencial do Plano Verão e do Plano Collor com os “mesmos encargos financeiros”, inclusive capitalização mensal e juros remuneratórios.

O juízo determinou então a realização da perícia contábil, a qual apontou um crédito exequendo de R$4.686.856,67, com o qual concordou o credor, ora agravado.

Inconformado, o banco impugnou o laudo em questão sustentando a impossibilidade do cômputo de juros remuneratórios, tampouco de capitalização de juros, ao argumento de que a sentença sob cumprimento não previu expressamente tal encargo.

Conclusos os autos, o juízo singular proferiu a decisão agravada e, acolhendo a impugnação ofertada pela instituição financeira executada, determinou a realização de novos cálculos, com a exclusão dos juros remuneratórios inicialmente computados no primeiro cálculo, a partir da seguinte fundamentação:

“[...]

Não há, na redação, menção expressa aos juros remuneratórios.

A parte exequente argumenta que a sentença determinou que a repetição se desse com os mesmos encargos contratados na cédula, circunstância que implicaria na inclusão dos juros remuneratórios.

O título executivo judicial, consoante já afirmado, não fez referência expressa aos juros remuneratórios. A análise da inclusão na verba condenatória demanda, portanto, interpretação gramatical, notadamente no que tange à abrangência da condenação.

Correção monetária é ‘a atualização do valor real da moeda, tendo -se em vista a data do entabulamento do vínculo e a da execução da prestação’. Diferentemente, os juros remuneratórios são devidos pela remuneração de capital emprestado.

A interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios. Isso porque a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica.

Ademais, a interpretação proposta pela parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.

Tal ponderação, aliás, integrou o voto do MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434 - GO (2015/0206990 -0), na sistemática dos recursos repetitivos: ‘Essa repetição do indébito à taxa contratada, porém, acaba sendo excessiva, pois o banco fica obrigado a restituir mais do que auferiu, uma vez que os juros não se revertem integralmente em lucro para uma instituição financeira.’

Fixada, na oportunidade, a tese do Tema 968: ‘Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.’

Ao contrário do afirmado pelo exequente, com referência equivocada ao IRDR (CPC, art.985), não houve modulação dos efeitos do julgamento.

Pertinente destacar, por oportuno, que em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu o acerto da exclusão dos juros remuneratórios por ausência de menção na sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

Agravo de Instrumento no 1022533 -55.2020.8.11.0000

Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves

Quarta Câmara de Direito Privado

Portanto, não havendo previsão de juros remuneratórios na sentença exequenda, o cálculo do perito judicial deve ser readequado.

Isso posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda.

Intime -se o perito judicial para retificar o cálculo, com exclusão dos juros remuneratórios, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Aportando o laudo retificado, intimem -se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Defiro o benefício da prioridade de tramitação processual, anotando -se essa circunstância em local visível nos autos do processo, nos moldes do artigo 71, §1o, da Lei no 10.741/2003.

Expeça -se alvará para levantamento dos honorários periciais.

Cumpra -se.” (ID. n. 101354493 - Pág. 3/6)

Contra tal decisão se insurge a
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
tão somente no respeitante à verba honorária arbitrada em favor dos patronos que representa (o banco executado), requerendo que o percentual relativo à referida verba profissional tenha por base de cálculo o proveito econômico obtido pelo banco, correspondente à diferença entre o valor pretendido pelo exequente e o que será efetivamente apurado no novo cálculo.

Ao oferecer resposta, o agravado suscitou a existência de conexão entre o objeto do presente recurso e o do Agravo de Instrumento n. 1016375.47.2021.8.11.0000, com o qual pleiteou fosse julgado conjuntamente.

Pois bem.

Em análise aos argumentos contrapostos, não há dúvida de que que deve ser acolhido o pedido do agravado para que o presente recurso seja julgado de forma simultânea com o
Agravo de Instrumento n. 1016375-47.2021.8.11.0000, interposto por ele (exequente) contra a mesma decisão ora agravada.

Deveras, se a discussão daquele recurso de agravo de instrumento reside no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo banco executado, em caso de provimento do recurso, impactará no capítulo da decisão que definirá qual das partes haverá de arcar com os honorários da fase de cumprimento, como também na forma do cálculo dessa remuneração – se sobre o valor da causa, se sobre o valor da execução ou se sobre o valor do proveito econômico.

Superada essa questão prefacial, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o agravo não está a merecer a guarida almejada.

É bem verdade que a CPC/15 se revela silente acerca de como deve ser calculada a verba honorária em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ofertada pelo executado, quando reconhecido o excesso de execução, com determinação da exclusão dos juros remuneratórios no
quantum
exequendo.

Não se nega, ainda, haver decisões no sentido invocado pela associação recorrente, ou seja, de que a verba honorária deva ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) do §2o do art.85 do CPC/15 sobre a diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e o efetivamente apurado, após a exclusão, no
quantum debeatur
, da parcela excedente.

Ocorre, entretanto, que consideradas as circunstâncias que permeiam a causa originária, a fixação da verba honorária em favor do(s) patrono(s) do banco executado tomando-se por base de cálculo a diferença entre o valor pretendido pelo exequente e o finalmente apurado pela perícia, haveria uma situação absolutamente avessa ao
princípios constitucionais da proporcionalidade
e
da razoabilidade
, para não dizer uma situação teratológica.

É que, a despeito da oposição de embargos declaratórios e até da interposição Agravo de Instrumento n. 1016375.47.2021.8.11.0000, os novos cálculos determinados pela decisão recorrida, com a exclusão dos juros remuneratórios, já aportaram no ID. n. 60581475 dos autos originários, indicando que o novo valor atualizado do
quantum
exequendo corresponde atualmente a
R$94.163,05
. É o que se pode depreender do
Item VIII
do tópico “
6. NOVA CONCLUSÃO
” do novo laudo (ID. n. 60581475 - Pág. 18, dos autos de origem).

Nesse viés, se tomarmos compararmos esse novo valor apurado (
R$94.163,05
), com aquele apontado pelo exequente agravado na inicial de seu pedido de cumprimento de sentença, ou seja,
R$8.301.623,82
(ID. n. 48163577 - Pág. 48 autos originários), encontraríamos uma vultosa diferença de
R$8.207.460,77
(=R$8.301.623,82 – R$94.163,05).

Assim, se considerarmos que esse montante corresponde ao proveito econômico obtido pelo banco executado com o acolhimento de sua impugnação, o qual deveria ser tomado como base de cálculo para a aferição do valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença, temos que a referida verba honorária de 10% equivaleria a astronômicos
R$820.746,07
(=10% X R$8.207.460,77).

Ou seja, nessa hipótese, mesmo tendo sido vencedor na ação de conhecimento, o exequente, ora agravado, teria de arcar com honorários advocatícios ao patrono da parte executadas em montante
quase nove vezes maior
que o crédito exequendo finalmente apurado.

Seria um absoluto contrassenso.

Nesse viés, mesmo que considerássemos como que os honorários devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença devessem ser calculados sobre a diferença entre o valor total apurado perito do juízo os
itens VIII
e
IX
do tópico “
7.CONCLUSÃO
” do primeiro laudo pericial (ID. n. 48164163 - Pág. 51 dos autos originários), ou seja,
R$5.389.885,17
– do qual R$4.686.856,67 devidos ao agravado e outros R$703.028,50 para o respectivo patrono, a título de honorários (15%) arbitrados pela sentença exequenda – e o valor apurado na última perícia (
R$94.163,05
), tem-se que a prevalecer a pretensão recursal, a base de cálculo para a aferição dos honorários profissionais da nova fase seria de
R$5.295.722,12
.

Nessa segunda hipótese a discrepância continuaria sendo absurda, vez que os honorários devidos ao patrono do executado impugnante equivaleria a
R$529.572,21
(10% X R$5.295,722,12), e que corresponderiam a quase seis vezes o crédito exequendo perseguido no cumprimento de sentença originário.

Diante desse quadro, a ponderação adequada para a remuneração dos serviços advocatícios do(s) causídicos representantes do executado impugnante, seria aquela prevista no
Tema 410 do STJ
, firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Conquanto o referido paradigma tenha sido firmado pela Corte Especial do STJ em 01.08.2011, ou seja, ainda sob a égide do CPC/73, tenho que em casos como o dos autos, capazes de gerar situações absolutamente anormais sob a ótica da razoabilidade, a melhor saída para remunerar o patrono do impugnante vencedor reside no arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8o do art.85 do CPC/15.

E, a meu viso, ao fixar tal verba no equivalente a 10% sobre o valor do crédito exequendo a ser finalmente apurado, bem andou o juízo, evitando situações que pudessem gerar obrigações complementes dissonantes dos ideais de razoabilidade, proporcionalidade e equidade a que deve se atentar toda e qualquer decisão judicial.

Logo, por não encontrar qualquer desacerto substancial/material na decisão agravada, mantenho-a intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021